Tribunal: TJDFT
Processo: 0708785-54.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708785-54.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VOLNI ANTUNES DA SILVA, KIZZY COLLARES ANTUNES, THEMIS COLLARES ANTUNES, ADRIANO ANTUNES DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: EMENTA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EFETIVIDADE À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TRANSFERÊNCIA. LEITO DE UTI. HOSPITAL PARTICULAR. PAGAMENTO DE DÉBITOS PELO RESPONSÁVEL PELA SAÚDE. TEMA 1033. REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal a ressarcir aos herdeiros habilitados no feito o valor de R$ 23.508,29. 2. Trata-se de ação de obrigação de fazer onde a parte autora pleiteava a realização de tratamento médico às expensas do Distrito Federal. A parte autora, no entanto, veio a óbito, isto antes da sentença, a qual condenou o réu a pagar as despesas oriundas da internação hospitalar desde a data que foi iniciada a tentativa de inscrição da parte autora no sistema de regulação de leitos de UTI da SES-DF. O valor ressarcido pela sentença foi o somatório dos débitos hospitalares diários entre o dia 29/08/2018 até o falecimento da pessoa em 10/09/2018. 3. Nas suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que sua responsabilidade inicia-se apenas a partir do pedido do médico que assiste o paciente ou por meio de determinação judicial. Alega que a sentença deve ser reformada, para adequar a data e os limites dos valores da condenação, ou seja, para que seja declarado que os valores não são os calculados pelo hospital apelado, mas aqueles que forem fixados em processo administrativo ou em liquidação de sentença, para que seja aplicada a tabela do SUS. Subsidiariamente, pede que seja o processo suspenso até o julgamento do TEMA 1033-STF, em que já houve o reconhecimento da repercussão geral pela Corte Constitucional. Contrarrazões apresentadas. 4. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para a preservação da saúde e qualidade de vida. 5. Da análise aos autos possível observar que o médico do autor, em 29/08/2018, solicitou a transferência de seu paciente para a rede SES, por meio de e-mail, o qual teve como resposta a rejeição do pedido e a informação do passo a passo para inscrição de pacientes internados em hospitais privados, com a ressalva de que se fazia necessário que o paciente estivesse internado em UTI e que a CERIH fosse comunicada por meio de relatório médico explicando a situação clínica do paciente e o motivo da transferência. 6. Note-se, pois, que o e-mail que solicita a transferência é para a CERIH e deve conter o relatório médico do paciente, com toda a situação clínica. A Constituição Federal reclama uma efetividade real de suas normas, o quê, no que pertine ao direito à saúde, deve se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado. 7. Desta forma, deve a data ser contada a partir do pedido médico de transferência para a SES, realizado por e-mail diante da urgência que tinha o pedido. Correta a sentença que estabelece que o valor a ser ressarcido aos herdeiros habilitados no feito deve corresponder ao somatório dos débitos hospitalares diários entre o dia 29/08/2018 até o falecimento do de cujus em 10/09/2018. 8. Quanto ao reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1033, este não atrai a automática suspensão dos processos em trâmite nos juízos, salvo determinação expressa neste sentido. Pedido subsidiário rejeitado. 9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10. O Distrito Federal é isento de custas. Honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). 11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Em seu recurso extraordinário, o Distrito Federal alega que o acórdão recorrido violou os artigos 196 e 199 da Constituição Federal, ao argumento de que o reembolso de despesas médicas impostas ao Distrito Federal deve ser amparado em Tabela dos Sistemas Único de Saúde/DF e não em valores praticados no mercado privado, como ocorre com as instituições privadas conveniadas ou contratadas pelo Estado. Verifica-se que por meio do presente apelo o Distrito Federal busca o revolvimento da matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, em julgados proferidos pelo STF, em que se debateu tema semelhante – reembolso de despesas médicas de procedimentos e internação em hospital particular quando negada a transferência para hospital público –, o Colendo Tribunal entendeu por negar provimento aos Recursos, uma vez que visavam ao reexame do conjunto fático-probatório. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 856323 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.5.2016)” “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. GRAVIDADE E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VAGA IMEDIATA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESSARCIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental improvido. (ARE 677280 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.12.2012)” “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Civil. Direito à saúde. Prequestionamento. Ausência. Inexistência de vaga imediata na rede pública de saúde. Realização do procedimento em hospital particular. Ressarcimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF. 2. A Corte de origem concluiu, com base nas provas constantes dos autos, que não houve recusa abusiva do cumprimento das obrigações da agravada apta a gerar sua responsabilidade. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula no 279/STF. 4. Agravo regimental não provido”. (ARE 890.210-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, DJe 11.11.2015)” Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF